Tribunal: TJSP
Processo: 2251937-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Capital. Possessória. Cessão da área pelo Município à Associação de Apoio ao Projeto Quixote, para a prestação de serviço de saúde. Esbulho. Reintegração. Violação à norma jurídica. CPC, art. 966, V. Reconvenção. Indenização. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Capital. Possessória. Cessão da área pelo Município à Associação de Apoio ao Projeto Quixote, para a prestação de serviço de saúde. Esbulho. Reintegração. Violação à norma jurídica. CPC, art. 966, V. Reconvenção. Indenização. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos do réu-reconvinte rejeitados.